Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702979-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ELIDA AVILA PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO R DA SQS 410 DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Agravante em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Argumenta que a decisão foi omissa quanto à ausência de provas da penhora. É o breve relato. Decido. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco ao ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Na espécie, não há a omissão sustentada. A decisão está devidamente fundamentada quanto à manutenção da ordem de penhora do imóvel de titularidade da executada, havendo nos autos originários a prova de pagamento para o registro da constrição patrimonial na matrícula do imóvel. Ademais, ainda que não exista nos autos a matrícula atualizada do imóvel, onde já conste o registro da penhora, esse fato em nada altera o trâmite processual ou o prosseguimento dos atos executivos. Independente do registro da penhora no registro público de imóveis, a Agravante já está ciente da constrição, o que a impede de realizar qualquer transação em relação ao referido bem, sendo este o objetivo principal do registro da penhora. Embargos conhecidos e rejeitados. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator